Tribunal: TJES
Processo: 0011407-59.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011407-59.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: AEROGAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE GAS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. VEÍCULO PENHORADO ALIENADO COMO SUCATA. AUSÊNCIA DE MEDIDAS EXECUTIVAS EFETIVAS. RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de atos úteis e da ineficácia das diligências constritivas, está configurada a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da LEF e da tese fixada no REsp 1.340.553/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão automática prevista no art. 40 da LEF tem prazo de um ano, iniciando-se com a ciência da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.

4. Após o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição quinquenal, findo o qual é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo de ofício, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

5. A penhora realizada em 2013 sobre veículo que não gerou produto útil à execução, somada à ausência de nova medida eficaz nos dez anos seguintes, não interrompeu a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de decisão formal de suspensão quando demonstrada a ausência de bens penhoráveis e a inércia do exequente por mais de cinco anos.
2. A constrição sobre bem sem êxito na expropriação, não interrompe a contagem da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, I; LEF, art. 40; CPC, art. 487, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011407-59.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: AEROGAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE GAS LTDA - ME, AEROGAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE GAS LTDA
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE CARVALHO SILVA - ES10925-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução fiscal promovida pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
em face de
Aerogas Comércio e Representação de Gás Ltda - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o Município apelante sustenta, em síntese:
i)
que não houve inércia do exequente, sendo possível constatar a prática de atos constritivos relevantes ao longo da tramitação da execução;
ii)
que o parcelamento do crédito em abril de 2011 interrompeu o prazo prescricional;
iii)
que a penhora efetivada em 2013 e a posterior tentativa de leilão demonstram o impulso regular do processo;
iv)
que o reconhecimento da prescrição intercorrente desconsidera a jurisprudência do STJ acerca da necessidade de oitiva da Fazenda Pública e do esgotamento das diligências na forma do art. 40 da LEF;
v)
que não há paralisação imputável ao exequente capaz de justificar a extinção do feito.

Pois bem. Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), julgado sob rito dos repetitivos, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. Findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
07/08/2009
, houve parcelamento administrativo do débito (marco interruptivo) e
03/05/2011
houve informação do descumprimento, reiniciando a contagem do prazo prescricional.

O Exequente requereu, a penhora de bens da executada, logrando, em
17/01/2013
, sido realizada a penhora de um veículo por meio de oficial de justiça, entretanto, o veículo foi levado a leilão como sucata pelo DETRAN, tendo sido informado em
14/01/2022
que não se obteve saldo positivo após o abatimento das despesas administrativas.

Pedido de redirecionamento aos sócios da empresa executada formulado em
10/05/2022
.

Por fim, despacho datado de 11/07/2022 oportunizando ao exequente manifestar-se acerca da prescrição intercorrente.
.

Diante de tal cenário, o juízo de origem proferiu em
02/08/2022
sentença na qual reconheceu a prescrição intercorrente.

Como se percebe, apesar da penhora de um veículo em
17/01/2013
, o apelante não logrou obter em tempo hábil a alienação do referido bem em hasta pública, que só veio a ocorrer pelo DETRAN em valor irrisório como sucata.

Assim, tendo em vista que transcorrido muito mais de 5 anos sem qualquer medida executiva útil, sem localização de bens passíveis de penhora, e que, mesmo após a tentativa frustrada de leilão do único bem localizado, o Município não logrou demonstrar a existência de nova medida constritiva eficaz, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.